Tribunal: CARF
Processo: 13603.900710/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900710/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.651 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira
instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do
Decreto 70235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900710/2010-74
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900710/2010-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
A manifestação de inconformidade fora apresentada contra o despacho decisório
fl. 25 que homologou parcialmente a compensação efetuada no PER/DCOMP n.o
12046.41762.211207.1.3.020589 e não homologou as efetuadas nos PER/DCOMP n.o
25619.73124.300108.1.3.020109 e n.o 37830.67604.290208.1.3.024086.
A homologação parcial e a não homologação foram motivadas pela insuficiência
do crédito utilizado para compensar os débitos informados. Tal crédito decorreria da apuração de
saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
Conforme PER/DCOMP e DIPJ, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
4.313.032,83.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Considerando-se que, conforme DIPJ, o IRPJ anual devido é igual R$ 0,00, foi
reconhecido saldo negativo disponível no valor de R$ 4.230.436,40.
Os débitos compensados somam R$ 489.528,78 (principal). Como enquadramento
legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de
1996; art. 4o da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
As retenções e os pagamentos não confirmados são identificados no documento
intitulado “Despacho Decisório Análise de Crédito”, fl. 27 e 28, no trecho abaixo reproduzido:

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900710/2010-74

A Interessada tomou ciência da decisão, e, em 06/07/2010, apresentou a
Manifestação de Inconformidade às fls. 33 dos autos alegando, em síntese, que:

O Acórdão ora Recorrido (0240.591 2 a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900710/2010-74

O valor efetivamente comprovado do saldo negativo decorrente do ajuste anual
constitui crédito passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma:

a) No caso, foram trazidas duplicatas de prestação de serviços e extratos
bancários, juntadas nas fls. 83 a 97. As retenções se confirmam,
confrontando-se o valor da fatura com o valor líquido creditado em conta
corrente bancária. Os extratos comprovam, ainda, a data do efetivo
pagamento da receita.
b) Assim sendo, as retenções não confirmadas no despacho decisório, no total
de R$ 10.017,54, devem compor o saldo negativo.
c) Conforme consultas de fls. 158 a 170, todas essas compensações foram
não-homologadas. Os despachos decisórios de não-homologação não
foram contestados e os processos de crédito foram encerrados. Os
processos de cobrança também se encontram encerrados, porque os
débitos indevidamente compensados foram extintos por pagamento.
Portanto, a totalidade dos valores recolhidos a titulo de antecipação mensal
estão disponíveis para compor o saldo negativo de IRPJ do exercício 2007.
d) Em face do exposto, decidiram por julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para: (i) reconhecer direito creditório
suplementar no valor de R$ 82.587,68 (oitenta e dois mil, quinhentos e
oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), além do já reconhecido no
despacho decisório, referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de
2007, ano-calendário de 2006; (ii) homologar a compensação efetuada no
PER/DCOMP n.o 12046.41762.211207.1.3.020589; (iii) homologar parte
da
compensação
efetuada
no
PER/DCOMP
n.o
25619.73124.300108.1.3.020109; (iv) não homologar a compensação
efetuada no PER/DCOMP n.o 37830.67604.290208.1.3.024086.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
225), alegando em síntese:

a) Afirma que elaborou dois quadros demonstrativos com as informações
pertinentes às suas obrigações fiscais principais geradas em 2007, captadas
com base nas referidas DCTFs mensais e na DIPJ daquele ano-calendário
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900710/2010-74

(2008), assim como dos modos como foram satisfeitas, ou quais sejam, um
DARF recolhido em 28/02/2007, no valor de RS 173.005,48, e todas as
PER/DECOMPs, desconsiderando, obviamente, a indevida de R$
341.066,69, que deveria ter sido enviada como "retificadora, e não como
pleito de compensação. Esse quadro comparativo, com os valores devidos
e os modos pelos quais foram satisfeitos integram os anexos documentos
n° 18 a 155.”
b) Aduz que a diferença entre os R$ 341.066,69 lançados na PER/DECOMP
n° 18967.18860.290607.1.3.02-0011, e os R$397.174,38 resultantes do
Acórdão recorrido, no importe de R$ 56.107,69, decorre de encargos
decorrentes do próprio erro aqui analisado. Afinal, em função dele, a
Receita Federal passou a "trabalhar" com um saldo a compensar inferior
ao real.
c) Requereu o provimento do recurso interposto para a consequente
homologação das compensações objeto do despacho decisório de fls.

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo.
Inicialmente cumpre ressalvar que na Manifestação de Inconformidade de apenas
01 lauda, o contribuinte tão somente questiona as retenções não confirmadas e as compensações
não homologadas posteriormente recolhidas. Senão vejamos o inteiro teor da manifestação:

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900710/2010-74

A decisão da DRJ por sua vez, em que pese não tenha homologado integralmente
as compensações realizadas por insuficiência de crédito, acatou integralmente os argumentos da
manifestação de inconformidade na medida em que acatou as retenções na fonte não confirmadas
no Despacho Decisório e também confirmou os R$ 72.571,10 de DARFs para composição do
saldo negativo.
A decisão recorrida é objetiva, direta e absolutamente acertada.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário o contribuinte inova absolutamente
em suas razões.
Primeiro cumpre destacar que o Recurso Voluntário peca absolutamente na sua
logicidade sendo de extrema dificuldade conseguir compreender o que o contribuinte alega.
Nas suas razões recursais o contribuinte agora inova e passa a defender um erro de
fato no preenchimento de PER/DCOMPS que sequer são objeto de análise no presente processo
administrativo.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900710/2010-74

No mais, parece entender que a não homologação das compensações pleiteadas no
presente PAF decorrem de um erro de fato na informação do saldo negativo remanescente na
PER/DCOMP n. 40591.30132.3102507.1.3.02-0664 (que não é objeto de análise).
Ora, além de inovar completamente em suas razões recursais, o que não é possível
em razão da ocorrência da preclusão consumativa, os argumentos invocados são absolutamente
impertinentes.
O despacho decisório promoveu a análise da composição do efetivo saldo
negativo do AC pleiteado, não tendo utilizado como base nenhuma das PER/DCOMPS
invocadas pelo Recorrente, que são absolutamente estranhas ao presente processo administrativo.
Assim, mesmo que fosse o caso de se superar a preclusão consumativa em atenção ao princípio
da verdade material (o que não entendo ser o caso), as alegações recursais são absolutamente
impertinentes.
Como já dito acima, impende destacar que a recorrente claramente inovou quando
da elaboração de seu recurso voluntário, arguindo teses não presentes por ocasião da
impugnação inicial, em afronta ao prescrito no artigo 17, do PAF1.
Mais especificamente, argumentou a respeito de uma possível ocorrência de erro
de fato na apresentação de PER/DCOMPs estranhos ao presente processo administrativo.
De fato, não há uma só linha na impugnação interposta pela contribuinte
perante a Instância a quo que trate da matéria ora aventada, tema só surgido com o recurso
voluntário.
Assim, de plano, há que se afastar tais ponderações inovadoras, por precluso o
direito de fazê-las, conforme assentado em precedentes deste Tribunal:

NORMAS PROCESSUAIS – MATÉRIA PRECLUSA – Questão não
provocada a debate na primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo, com a apresentação da petição impugnatória
inicial, e que somente vem a ser demandada na petição de recurso,constitui
matéria preclusa, da qual não se toma conhecimento.(Acórdão 202-09.816 – 2o
Câmara do 2o Conselho de Contribuintes).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRECLUSÃO – Matéria não
questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso constitui
matéria preclusa e como tal não se conhece. (Acórdão no 103-23.579 – 3a
Câmara – 1o CC, sessão de 18/09/2008)

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900710/2010-74

Deste modo, NÃO CONHEÇO do recurso posto que preclusos tais
questionamentos em razão de não terem sido expressamente suscitados na fase inaugural da lide
(art. 17, do PAF).

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital